Tribunal: TJPA
Processo: 0837842-57.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837842-57.2018.8.14.0301

APELANTE: ANA LUCIA CHAGAS SOARES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. EXISTÊNCIA DE ENDEREÇO PENDENTE DE DILIGÊNCIA PARA CITAÇÃO. CONSULTA APENAS AO SISTEMA INFOJUD. INSUFICIÊNCIA. NÃO UTILIZAÇÃO DE OUTROS SISTEMAS DISPONÍVEIS (SISBAJUD, RENAJUD, SIEL). NULIDADE DA CITAÇÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S/A. contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível da parte agravada para declarar a nulidade da citação por edital e dos atos processuais subsequentes em Ação Monitória. A parte Agravante sustenta a validade da citação editalícia, argumentando que a consulta ao sistema INFOJUD, que confirmou o endereço da inicial, seria suficiente para demonstrar que a ré se encontrava em lugar incerto, defendendo a preservação da sentença sob a ótica da boa-fé processual e para evitar danos reversos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia reside em definir se a realização de consulta exclusiva ao sistema INFOJUD, sem a utilização de outras ferramentas de pesquisa de endereço (SISBAJUD, RENAJUD, SIEL) e sem a renovação da tentativa de citação em endereço complementado nos autos, autoriza a citação por edital da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A citação por edital é medida excepcionalíssima, cabível apenas após o esgotamento das possibilidades razoáveis de localização pessoal do demandado, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC. No caso concreto, verificou-se que, após falha na citação por insuficiência de endereço, houve complementação do dado (nome da torre), mas não houve nova tentativa de citação no local correto. Ademais, o Juízo limitou-se a consultar o INFOJUD, deixando de utilizar outros sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD e SIEL). A mera confirmação de endereço desatualizado ou insuficiente via sistema não equivale ao esgotamento de meios, configurando falha procedimental que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), mormente quando há endereço pendente de tentativa de citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Dispositivo: Negado Provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

5. Tese: É nula a citação por edital quando não comprovado o esgotamento das diligências para localização da parte ré, sendo imprescindível a tentativa de citação nos endereços localizados e consulta aos diversos sistemas informatizados à disposição do Juízo (como SISBAJUD, RENAJUD e SIEL) antes do deferimento da citação ficta.

__________

Dispositivos relevantes citados:

6. CRFB/88, art. 5º, LV;

7. CPC/2015, art. 256, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

8. STJ, AgRg no AREsp 430.022/BA, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015;

9. STJ, REsp 1725788/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018;

10. STJ, AgInt no AREsp 1346536/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019;

11. STJ, REsp 1828219/RO, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 06/09/2019

12. STJ, REsp n. 1.971.968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20/06/2023;

13. TJDFT, Acórdão 1934422, 0735750-16.2024.8.07.0000, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8ª Turma Cível, julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024;

14. TJRS, AI Nº 51552393320228217000, Vigésima Câmara Cível, Rel. Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 16-08-2023;

15. TJRS, AI Nº 50894159320238217000, Primeira Câmara Cível, Rel. Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 02-08-2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 11ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 13/04/2026 e encerramento às 14h do dia 22/04/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra Decisão Monocrática deste Relator (Id.
29798245), que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível da ora agravada, para declarar a nulidade da sentença do primeiro grau, da citação por edital da parte ré e os demais atos processuais posteriores.

Historiam os autos que a Apelação foi aviada pela parte agravada contra ato sentencial proferido pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que converteu o mandado inicial em mandado executivo ao julgar improcedente os Embargos Monitórios nos autos da
Ação Monitória n. 0837842-57.2018.8.14.0301
, ajuizada em desfavor de
ANA LUCIA CHAGAS SOARES
.

A insurgência (Id.

30445593) se funda na afirmação de que foram realizadas diligências suficientes para a localização da parte adversa, destacando a consulta ao sistema INFOJUD, que teria confirmado o endereço constante na inicial.

Argumenta que tal fato seria suficiente para demonstrar que a ré se encontrava em lugar incerto e não atualizado perante a Receita Federal.

Defende que a anulação da sentença de primeiro grau em fase avançada do processo pode resultar em danos reversos, prejudicando a eficácia da tutela jurisdicional e viola a boa-fé processual.

Contrarrazões apresentadas no evento de Id. 31982424, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE:

1. Análise de Admissibilidade

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu
conhecimento
.

2. Análise do Mérito Recursal

Conforme relatado, irresignação reside na higidez do ato citatório realizado pelo Juízo de primeira instância. O recorrente insurge-se diante da decisão monocrática que anulou a sentença, rechaçando a tese de que haveria necessidade de esgotamento de todos os meios de localização da parte ré, bem como afastando a alegação de cerceamento de defesa.

Em que pesem os argumentos expendidos pelo Agravante, a decisão monocrática deve ser mantida em sua integralidade.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 256, § 3º, estabelece que:
"O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos."

A citação por edital é modalidade de citação ficta e, como tal, constitui medida excepcionalíssima. Sua validade depende da demonstração inequívoca de que o autor e o Poder Judiciário esgotaram as possibilidades razoáveis de localização pessoal do demandado.

Para evitar tautologia transcrevo excerto do julgado (Id. 29798245) que esmiuça a questão:

Consoante se extrai dos autos, a tentativa inicial de citação pessoal da requerida foi realizada por carta com aviso de recebimento, tendo sido frustrada por “insuficiência de endereço” (Id 19366786), sendo expressamente indicado que faltava a identificação da torre condominial do endereço informado na petição inicial. Em atenção a essa deficiência, a parte autora apresentou o mesmo endereço anteriormente indicado, acrescido da identificação do nome do prédio do condomínio (Id 19366790).

Entretanto, não obstante tal complementação,
sem que tenha sido expedida nova citação para o endereço da inicial – agora identificado com o nome do prédio do condomínio –, o autor requereu expedição de citação para endereço diverso
(Id 19366810).
Contudo, neste novo endereço apenas a irmã da autora foi localizada, não sendo possível confirmar a residência da apelante naquele local (Id 19366817), porquanto a certidão do oficial de justiça não possui detalhes como quem reside no local, se a autora ainda reside no endereço indicado na inicial.

Diante dessa nova frustração, a parte autora requereu a realização de buscas nos sistemas BACENJUD, INFOJUD e SIEL (Id 19366821). Todavia, o juízo limitou-se a diligenciar exclusivamente junto ao sistema INFOJUD (Id 19366822), cujo resultado apontou o mesmo endereço inicialmente informado, sem que nova tentativa de citação fosse determinada para esse endereço atualizado, desde o retorno da carta com aviso de recebimento.

Na sequência, sem que se tenha esgotado a tentativa de citação pessoal da ré no endereço identificado e confirmado, tampouco exploradas as demais ferramentas indicadas — como o SIEL e BACENJUD —, o juízo deferiu o pedido de citação por edital, culminando na nomeação de curador especial e julgamento à revelia da requerida
.

Nesse contexto, evidencia-se a irregularidade da citação por edital, haja vista a ausência de exaurimento das vias ordinárias de localização da parte ré, o que, consequentemente, implica na necessidade de invalidação de todos os demais atos processuais, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Esse é o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
vide infra:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL COMPROVADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA.
CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTOS DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
. 1. É tempestivo o recurso especial interposto no prazo legal.
2. É necessário o esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital.
Precedentes. 3. Agravo regimental provido. (AgRg no AREsp 430.022/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015)

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL.
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ENDEREÇOS NOS AUTOS.
NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, entendimento que deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução.
2. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau, conquanto tenha recebido a informação, pelo BACEN e pela Secretaria da Receita Federal, da existência de outros endereços dos executados, em resposta ao seu próprio ofício,
determinou a citação por edital, sem proceder à tentativa de localização dos executados nos respectivos endereços,
impondo-se, assim, o reconhecimento da nulidade da citação editalícia realizada. 3. Recurso especial provido. (REsp 1725788/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada.
A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada na instância ordinária no tocante à ciência acerca do paradeiro da parte demandada ou mesmo sobre a inexistência de prévias diligências para a obtenção do seu endereço comercial, medida vedada pela via do recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1346536/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.
2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. (REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 06/09/2019)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO APÓS DILIGÊNCIAS EM 7 (SETE) ENDEREÇOS DISTINTOS, OBTIDOS POR MEIO DE PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. OBEDIÊNCIA AO ART. 256, § 3º, DO CPC/2015.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE CONSISTE EM UMA ALTERNATIVA, E NÃO UMA IMPOSIÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se é obrigatória a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos, para fins de localização do réu, antes de se autorizar a citação por edital.
2. A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil de 2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se e ncontrar o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei.

3. Nos termos do § 3º do art. 256 do CPC/2015, "O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos".

4. O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital. 5. No entanto, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto.
6. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que, "antes de deferir a citação por edital da parte executada, o Juízo de origem diligenciou perante 7 (sete) endereços distintos", ressaltando, ainda, que "houve a consulta do endereço da parte ré aos sistemas informatizados à disposição do Juízo que acessam cadastros de órgãos públicos". Logo, embora não tenha havido requisição de informações às concessionárias de serviços públicos, houve a pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo (Bacenjud, Renajud, Infojud e Siel), como determina o § 3º do art. 256 do CPC/2015, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital. 7. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.971.968/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Ademais, é uníssona a orientação dos Tribunais Pátrios quanto à imprescindibilidade do prévio exaurimento das vias ordinárias para a localização do executado,

entendimento que encampa os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
CITAÇÃO POR EDITAL. PESSOA JURÍDICA. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NECESSIDADE.
SÓCIO ADMINISTRADOR. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, a fim de que exerça o seu direito de defesa. Em regra, é ato pessoal essencial à validade processual, representando condição indispensável para a concessão da tutela jurisdicional. 1.1. Dentro das regras processuais, o réu não pode ser impedido de exercer pessoalmente seu direito de defesa em razão da falta de diligência para sua localização.
2. É nula a citação por edital quando não esgotados todos meios disponíveis para localização da pessoa jurídica, o que inclui a realização de consultas aos sistemas informatizados disponível ao juízo de origem em nome de todos os sócios da sociedade empresária, a fim de resguardar o direito à ampla defesa e ao contraditório da parte executada.
3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1934422, 0735750-16.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL DOS SUCESSORES. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.
PARA QUE SEJA CABÍVEL A CITAÇÃO POR EDITAL DEVE RESTAR DEMONSTRADO QUE O AUTOR ESGOTOU AS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DOS SUCESSORES, CONFORME DISPÕE O ART. 256, DO CPC.
NO CASO CONCRETO NÃO RESTOU COMPROVADO O ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA CITAÇÃO PESSOAL DOS SUCESSORES DO EXECUTADO A JUSTIFICAR SUA CITAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 51552393320228217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 16-08-2023)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. INDEFERIMENTO. DILIGÊNCIAS PARA OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE DEVEDORA QUE NÃO FORAM ESGOTADAS NA HIPÓTESE
. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA NESTA INSTÂNCIA. 1. Na execução fiscal é cabível a citação por edital quando não exitosas as outras modalidades de citação. Julgado do STJ sujeito ao regime do art. 543-C do CPC/73 (Tema Repetitivo 102). Súmula 414 do STJ. 2. Hipótese em que não foram realizadas diligências suficientes para obtenção do endereço da parte devedora que, por infrutíferas, permitissem a citação por edital. Jurisprudência desta Corte. De fato, precipitado o pedido de citação editalícia neste momento processual, sendo mais adequado renovar as diligências, buscando-se endereços e, inclusive, informações acerca de eventual óbito da devedora. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50894159320238217000, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 02-08-2023)

Como ressaltado na decisão monocrática ora atacada,
existe endereço da ré, pendente de tentativa de citação.

Nesse cenário, em que há endereço pendente de diligência, a alegação de que a consulta ao INFOJUD seria suficiente não se sustenta. Ademais, obter, via sistema, o mesmo endereço onde a diligência física já falhou não extenua os outros meios legais para a efetivação da citação.

Para que se possa afirmar, com a segurança jurídica necessária, que a ré está em local incerto e não sabido, é imperioso que sejam consultadas outras bases de dados acessíveis ao Juízo. A ausência de consulta aos demais sistemas, como SISBAJUD, RENAJUD e SIEL configura falha procedimental que vicia a citação editalícia.

Não se trata de formalismo excessivo, mas sim da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88). A validação de uma citação ficta prematura, sem o devido exaurimento das tentativas de localização da requerida,
especialmente quando há endereço pendente de diligência
, gera nulidade da citação, o que, ao final, causaria maior prejuízo à celeridade processual do que o retorno dos autos para as diligências cabíveis neste momento.

Portanto, correta a decisão monocrática que reconheceu a nulidade da citação por edital ante a não utilização de todos os mecanismos disponíveis para a localização da parte demandada.

3. Dispositivo

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do presente recuso de Agravo Interno em Apelação, para manter integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 27/04/2026